Tribunal: TJDFT
Processo: 0736310-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECOMPOSIÇÃO DE DIFERENÇAS DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. TUTELA DE EVIDÊNCIA. SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. DIFERENÇA DE PERCENTUAIS ENTRE HOMENS E MULHERES. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO ALEGADO. TEMA 452 DO STF. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. TUTELA DEVIDA.
1. Nos termos do artigo 311, inciso II, e parágrafo único do CPC: A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: (...) as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; podendo o magistrado decidir liminarmente a questão.
2. O Supremo Tribunal Federal, quando da análise do Tema 452 (RE 639138), firmou a seguinte tese: “É inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição.”
3. Diante da perfeita adequação da aludida tese ao caso em comento, que se relaciona à diferença paga pela FUNCEF a título de complementação de aposentadoria à empregada pública da Caixa Econômica Federal aposentada antes da EC 20/98, a concessão da tutela de evidência para a suplementação da aposentadoria devida à autora agravante, nos mesmos moldes do percentual deferido em favor dos participantes do gênero masculino, é medida mais adequada.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.